Tribunal: TJES
Processo: 0027043-36.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027043-36.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILDASIO ALVES COELHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0027043-36.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILDASIO ALVES COELHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
GILDÁSIO ALVES COELHO
tendo em vista a sentença prolatada pela 2ª Vara de Guaçuí, que considerou o réu como incurso nas sanções do
artigo 129, § 9 º do CP,
na forma d
a
Lei 11.340/2006
,
condenando-o à pena de
6 meses de detenção
, em regime inicialmente
aberto
.

O recorrente, em síntese, requer: i) a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, ii) a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato; iii) o redimensionamento da pena-base; iv) o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do CP; e v) a isenção do pagamento e despesas processuais;

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso, caminho também perfilhado pela douta PGJ.

É, no essencial, o relatório.
Dispensada a revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0027043-36.2018.8.08.0048

APELANTE: GILDASIO ALVES COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
GILDÁSIO ALVES COELHO
tendo em vista a sentença prolatada pela 6 ª Vara de Criminal de Serra, que considerou o réu como incurso nas sanções do
artigo 129, § 9 º do CP, na forma da Lei 11.340/2006,
condenando-o à pena de
6 meses de detenção
, em regime inicialmente
aberto
.

O recorrente, em síntese, requer: i) a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, ii) a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato; iii) o redimensionamento da pena-base; iv) o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do CP; e v) a isenção do pagamento e despesas processuais;

Conforme a
denúncia
:

O denunciado GILDASIO ALVES COELHO, de forma livre e voluntária, no dia 23 de agosto de 2015, por volta de 10h, na rua São Carlos, próximo ao Bar da Lora, bairro Jacaraípe, Serra, agrediu fisicamente a vítima Rita Daniel de Freitas, sua então namorada, causando-lhe as lesões descritas no laudo médico, presente nas folhas 15.

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado, por motivos de ciúmes, agrediu fisicamente a vítima com empurrões, apertões no pescoço, além de ter torcido seu braço esquerdo.

No termo de declaração prestado pela vítima às folhas 19, ela esclareceu que tais agressões se deram devido ao denunciado ter pedido a ela que dormisse na casa dele, sendo que a vítima não aceitou e foi dormir na casa de uma amiga. Ista ainda que, no dia seguinte, o denunciado foi até o local onde ela estava e passou a agredi-la.

Após a devida instrução, o juízo de origem entendeu que as provas eram suficientes à procedência do pedido ministerial,
não encontrando a versão do réu amparo em nenhuma outra prova que não o seu interrogatório.

E, ao contrário do que se pretende fazer crer nesta instância, não restam dúvidas acerca da
autoria
e
materialidade
que estão sobejamente comprovadas pelo boletim unificado às folhas 06/07 v., laudo de exame de lesões corporais às folhas 15, bem como pela consistente prova oral colhida.

A vítima RITA DANIEL DE FREITAS, na seara policial (folhas 22/22-v), assim relatou:

que o fato não se deu no seu local de trabalho; que era um bar tendo como dona a pessoa indicada por ela como testemunha;
que conforme narrou no BU, o acusado ficou com ciúme da declarante porque ele, na noite anterior, a chamou para dormir na casa dele e ela não aceitou
, mas foi dormir na casa de outra pessoa na casa de JANAINA e ainda porque uma irmã dele havia dito para ele abrir os olhos com relação a declarante, insinuando que ela poderia estar traindo; que a declarante afirma que não ficou com sequelas da agressão sofrida e não procurou atendimento médico; que, esta foi a primeira vez que foi agredida fisicamente pelo acusado; que, no momento da agressão o acusado não estava sob efeito de álcool e nem droga ilícita; que afirma que o acusado não tem problema com bebida alcoólica e nem com droga ilícita; que, não sabe informar se o acusado já tenha sido processado e preso; que depois do fato ocorrido a declarante se separou do acusado e não mais mantém contato com ele.

Importante salientar que a vítima, em juízo, confirmou as suas palavras, acrescentando que (folha 64)

Que o acusado com o carro, abriu-lhe a porta e passou a agredir a declarante;
que o réu agrediu a declarante com
um soco no rosto e a derrubou,
tendo esta ficado de pernas para cima, que a declarante se sentiu muito humilhada com as agressões; [...] que a declarante confirma que
o réu a empurrou, apertou o seu pescoço e deu uma torção no seu braço esquerdo;
[...] que a declarante
não pegou nenhuma faca para furar o acusado
.

Portanto,
não há de se falar em na ausência de provas
para a condenação, especialmente porque, em crimes como o ora analisados,
a palavra da vítima ganha maior relevo
pois geralmente são praticados longe de testemunhas. Além disso, o depoimento da vítima na seara judicial é corroborado pelo laudo de exame de lesões corporais às folhas 15.

A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito doméstico
. Como vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, “
a palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório
.” (TJES, Classe: Apelação, 011130196352, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

Ademais, que não se alegue a incompatibilidade do laudo de exame de lesões corporais com os fatos narrados na denúncia, eis que perfeitamente condizentes. Essa a razão, ademais, para que não haja a desclassificação para vias de fato, já que o laudo de exame de lesões corporais (folhas 15) aponta a existência de equimose arroxeada de aproximadamente 2,5x1,5 cm no braço esquerdo, causadas por ação contundente. Isso é suficiente para a caracterização do
crime de lesão corporal
, que consuma - e aí reside justamente sua diferença para as vias de fato - com a
ofensa à integridade corporal que cause
alteração

anatômica
ou funcional
externa
ou interna.

Sobre o tema, vejamos o entendimento da jurisprudência:

[...] Não há de se falar em desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (Art. 21 da Lei 3688/41), uma vez que devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima. (TJES, Classe: Apelação, 048160091335, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

[...] . A gravidade das lesões provocadas cujas marcas foram percebidas pelos policiais, sendo, inclusive, relatadas pela vítima retratam que a conduta adequa-se ao tipo penal previsto no art. 129 § 9° do CP, contrapondo-se à pretensa desclassificação para a contravenção penal constante do art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41. (TJES, Classe: Apelação, 048130132342, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

Há, portanto,
prova suficiente à condenação
, sendo incabível a desclassificação.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, não há reparos a serem realizados. Sem dúvida, todas as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de origem são, de fato, desfavoráveis ao agente.

Quanto à primeira circunstância (
culpabilidade
), a própria dinâmica dos fatos demonstra o
alto grau de reprovabilidade da conduta
. Em vista disso, é inegável a intenção do apelante de violar a integridade física da vítima de maneira intensa, com a utilização, para tanto, de soco, empurrão, aperto de pescoço e torção de braço, extrapolando aquilo que seria necessário à caracterização do crime.

Os motivos, também, são desfavoráveis.
Independentemente da motivação lançada pelo juízo – de fato, genérica –, vê-se que o que motivou o agente a cometer a infração
foi, exclusivamente, o fato d
e a
vítima não aceitar passar a noite com o acusado
, futilidade que justifica a majoração da pena-base.

Além disso, mantenho a valoração das
circunstâncias
do crime, uma vez que
o
s fatos se deram no lugar de trabalho da vítima.

Quanto às
consequências
da conduta entende-se que extrapolaram aquelas próprias do tipo, uma vez que, de acordo com a prova oral, provocou na vítima debilidades físicas e emocionais,
tendo em vista o modo e o contexto em que ocorreram as agressões.

Considerada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa,
reputo suficiente à adequada reprovação da conduta a fixação da pena-base,
como na origem,
em 5 meses de detenção
.

Na
segunda fase
, a defesa alega a caracterização de
bis in idem
na aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f” do CP. Entretanto, entendo que
o pedido não merece prosperar.

Isso ocorre, uma vez que a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” do CP ocorrerá quando o crime for praticado “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou

com
violência contra a mulher na forma da lei específica
”. Nota-se, pelo exame dos autos, que a
incidência da agravante
ocorreu pelo fato de a
vítima ser mulher
, não merecendo o decote pretendido. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A Lei n. 11.340/2006, ao impor restrições penais e processuais penais ao agressor, objetivou refrear a prática de crimes em ambiente doméstico, situação que não se confunde com a agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do CP, que permite o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos ocorridos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Logo, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06, não acarreta bis in idem. (AgRg no HC n. 597.438/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

Dessa forma, não havendo insurgência em relação ao
quantum
de majoração, mantenho a
pena intermediária
em
6 meses de detenção.

Na
terceira fase,
inexistem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixou-se, corretamente, a
pena definitiva
em
6 meses de detenção
,

em regime inicialmente
aberto
.

Por fim, anoto que “o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.960.145/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). Quer dizer,

a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória,
cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Diante da análise de provas, não restam dúvidas de que o sujeito ativo agiu com consciência e vontade de agredir a incolumidade física da vítima, o que pode ser comprovado por meio das declarações da vítima na esfera policial e judicial e pelo laudo de exame de lesões corporais.
2.
A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.
3.
Consuma-se a lesão corporal – e aí reside a sua diferença para as vias de fato – com a ofensa à integridade corporal que cause alteração anatômica ou funcional, externa ou interna. 4. Pena-base devidamente motivada. 5. Violência contra a mulher que justifica a incidência da agravante respectiva. Ausência de
bis in idem
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.